Tribunal: STF
Processo: HC 244436
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça – STJ. Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente (doc. 1, p. 7).



    Decido.



    Esta impetração não está devidamente instruída com nenhum documento, nem sequer com o inteiro teor do ato apontado como coator, necessário à comprovação do alegado constrangimento ilegal.  



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13).



    3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2020; grifo no original).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/3/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno desprovido (HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/12/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo quando a ilegalidade articulada decorre de ato proveniente de órgão local, sem que haja o prévio exame da matéria pela Corte Superior competente. Precedentes.



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020).  



    Ainda que assim não fosse, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, foi possível detectar o RHC 191.210/AL, interposto pelo ora paciente, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão monocrática assim fundamentada:



    PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (HC n. 0809287-20.2023.8.02.0000).



    Nesta Corte, sustenta a defesa a falta de fundamentação idônea para a mantença da prisão processual do acusado, pela suposta prática de 4 homicídios qualificados (três consumados e uma tentativa) e sequestro. Aduz o tempo prolongado de segregação preventiva do réu. Afirma que não houve situação de flagrância delitiva e questiona os indícios de autoria com base em reconhecimento fotográfico.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a fixação de providências alternativas. Indeferida a liminar e prestadas as informações, opinou o Parquet Federal pelo não conhecimento do reclamo (fls. 123; 127-128; 133-142).



    Decido.



    Expõem os autos que estes foram os fatos que deram ensejo à instauração da persecução penal (fls. 30-31):



    [...] Consta nestes autos de Inquérito Policial que ADRYAN DE OLIVEIRA FERREIRA, de 18 anos, E. G. da S. F., de 15 anos, e C. de F., também de 15 anos, no dia 27/04/2023, por volta das 21h, na região da Cachoeira do Meirim, no Bairro do Benedito Bentes, nesta urbe, foram vítimas de um triplo homicídio, ao tempo que, uma quarta vítima, LUÍS ARTHUR SOUZA ATAÍDE, mesmo amordaçado e amarrado, conseguiu sobreviver ao fugir dos assassinos.



    No dia do crime, as vítimas foram rendidas, algemadas e amordaçadas no Bairro do Jacintinho, na região das Piabas, e forçadas a entrarem em um automóvel, tomando destino ao Bairro do Benedito Bentes, onde foram executados.



    A quarta vítima, Luís Arthur, no entanto, conseguiu fugir e pediu ajuda na rodovia e alguém acionou a força policial, tendo a vítima sobrevivente levado os policiais até o local onde foram encontrados os corpos das outras três vítimas que, junto ao sobrevivente, foram sequestrados e executados.



    Ato contínuo, [...] foi realizado termo de reconhecimento fotográfico, onde todos os denunciados foram reconhecidos pelo sobrevivente.



    Insta acentuar que o Luís Arthur ainda informou que o quinto envolvido era chamado de TONY e era tio de Richardy Phelipe Ferreira de Anselmo, morto em 18/03/2023, no Bairro do Jacintinho.



    TONY foi identificado como sendo DOUGLAS FERREIRA ARAÚJO, que vem a ser irmão da mãe de RICHARDY.



    O motivo do crime foi torpe, vingança, pois, pelo menos ADRYAN, uma das vítimas fatais, estaria supostamente envolvido no espancamento e tentativa de homicídio por arma branca em face de uma mulher da região.



    A qualificadora do meio cruel incide, assim como também a qualificadora da conduta que impossibilitou a defesa das vítimas, pois os mesmos foram amordaçados e amarrados antes de serem executados, em uma ação de emboscada, não tendo qualquer chance de defesa com relação à empreitada por parte de seus algozes, incidindo também a qualificadora que impossibilitou/dificultou a defesa das vítimas.



    A materialidade do crime e os indícios de autoria demonstram-se do referido procedimento investigatório, através dos termos de declarações e testemunhas, assim como do anexo fotográfico (fls. 94/101).



    À vista do exposto, os denunciados THIAGO VITAL DE OLIVEIRA SANTOS, BILLY VITAL DOS SANTOS, FELIPE VITAL DE OLIVEIRA SANTOS, DOUGLAS FERREIRA ARAUJO e PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA, encontram-se incursos nas penas do art. 121, § 2°, I, III e IV c/c art. 14, I, e art. 121, §2°, I, III e IV c/c art. 14, II (tentativa de homicídio), e art. 148 (sequestro), todos do Código Penal.



    Em 29/4/2023, o Magistrado de primeiro grau converteu o flagrante do ora recorrente em constrição preventiva, sob estes motivos (fl. 63):



    Conforme se verifica na fundamentação constante na mídia em anexo, analisando o conjunto fático-probatório existente nos autos, observo que a prisão preventiva se faz necessária para manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal, que estão sendo postas em risco pelo acusado, considerando a necessidade de se assegurar a credibilidade da Justiça e a gravidade in concreto do delito.



    Importante destacar que trata-se [sic] de um crime extremamente grave (triplo homicídio e tentativa de homicídio qualificado), mediante traição, emboscada e dissimulação, havendo traços de execução (tiros de arma de fogo na cabeça das vítimas), foi premeditado, destacando, ainda, o comportamento frio e violento do acusado, o risco de serem cometidos novos delitos, possibilidade de fuga do agente, além do modus operandi empregado no cometimento dos delitos, o que evidenciam a sua periculosidade e justificam a necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva.



    Além disso, destaco a grande repercussão social do caso. POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de Paulo Gabriel Limada Silva, devidamente qualificado(a)(s), em PRISÃO PREVENTIVA, mantendo o(a)(s) flagrado(a)(s) recolhido(a)(s) no local em que se encontra(m).



    Em 3/10/2023, o Juízo singular recebeu a denúncia e preservou a custódia provisória do acusado, nestes termos (fls. 33-34):



    As circunstâncias subjetivas dos réus presos em nada se alteraram desde a manifestação judicial, que entendeu imprescindível a manutenção de suas custódias cautelares, não havendo, por ora, fato superveniente capaz de modificar a situação prisional dos acusados.



    [...]



    Ademais, numa leitura atenta dos autos, verifica-se que o lapso temporal da prisão preventiva decretada é compatível com a complexidade do processo e a gravidade em concreto da conduta praticada, não havendo, ainda que em tese, perspectiva de, em caso de eventual condenação, o tempo de prisão já ser suficiente para progressão de regime fechado para semiaberto.



    Quanto à impossibilidade de conversão da prisão preventiva em outra medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, esta se mantém nos exatos termos da decisão que decretou a segregação cautelar e das que a mantiveram.



    De igual modo, como dito acima, não se vislumbra, por ora, o cabimento da prisão domiciliar, visto que não há prova idônea de sua necessidade, exigência contida no próprio dispositivo legal (art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal).



    Na sessão de 22/11/2023, o Tribunal a quo denegou o mandamus originário (fls. 58-71).



    Em consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual, verificou o gabinete que, em 9/2/2024, o Magistrado da Capital de Alagoas manteve a prisão cautelar do réu. Há audiência de instrução designada para o dia 11/4/2024.



    Feitos esses registros, passo ao exame do recurso.



    De início, observo que o acórdão ora impugnado não apreciou a tese de irregularidade do flagrante, tampouco a suposta ilegalidade do reconhecimento fotográfico do autuado. Assim, a averiguação dessas matérias por este Superior Tribunal ensejaria a indevida supressão de instância.



    Considero idôneas as justificativas invocadas pelos Juízos de origem para a ordem de encarceramento do acusado e a sua preservação, porquanto contextualizaram, em dados concretos, o periculum libertatis.



    Ainda que de forma sucinta, o Magistrado demonstrou a existência dos requisitos autorizadores da medida constritiva e apontou a gravidade concreta dos delitos, sobretudo em razão do modus operandi utilizado para a prática das infrações, capaz de revelar a periculosidade acentuada do recorrente e a potencialidade lesiva das suas atitudes.



    Tais circunstâncias são suficientes para evidenciar o efetivo risco social e a imperiosidade da segregação provisória do réu, inclusive para resguardar a integridade física e mental da vítima sobrevivente.



    [...]



    Quanto ao mais, não identifico, in casu, tempo desmedido para o encerramento da instrução processual. Ao que se vê, não há desídia evidente das instâncias ordinárias no processamento da ação criminal, a ser ora reparada. Ao revés, de acordo com os elementos dos autos, o trâmite da demanda é regular.



    Outrossim, a despeito da falta de previsão de data para o julgamento do acusado em Plenário, não se revela desproporcional o transcurso de, aproximadamente, 10 meses de custódia preventiva do agente, sobretudo diante da reprimenda cominada em abstrato aos delitos que lhe foram imputados.



    Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente, ao menos até então, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    À vista do exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator